Tribunal: TJMT
Processo: 1020958-66.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020958-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLOM ROSA DOS SANTOS - CPF: 080.790.051-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS - CPF: 043.023.531-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FELIPE - CPF: 013.490.721-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - MÉRITO - PROVAS INSUFICIENTES E DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - NULIDADE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO ANALISADA - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS E DIVERGENTES DOS INFORMANTES - AUTORIA BASEADA SOMENTE NESSES DEPOIMENTOS - AUSÊNCIA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DE QUE CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL - ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA -

JULGADOS TJMT - RECURSO PROVIDO.

A condenação por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido pressupõe a existência de prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

“No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, assim, se o contexto probatório dos autos se mostra frágil, notadamente no que se refere à autoria delitiva, imperiosa a absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0003354-65.2015.8.11.0021)

Recurso provido para absolver o apelante da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, nos termos do art. 386, V, do CP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1020958-66.2021.8.11.0003- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARLOM ROSA DOS SANTOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARLOM ROSA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1020958-66.2021.8.11.0003) que o condenou por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime aberto - art. 12 da Lei no 10.826/03 - (ID 177311826).

O apelante suscita nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, sob assertiva de que não haveria
“como afirmar que a arma supostamente encontrada no quarto do réu, trata-se exatamente da arma que foi coletada e periciada”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena de multa seria desproporcional à privativa de liberdade.

Requer provimento para que seja anulada a prova [apreensão da arma de fogo e 4 (quatro) munições] e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena de multa (ID 177311842).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 177311844).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 12, “caput”, da Lei Federal no 10.826/2003. Insurgência defensiva. Preliminar de nulidade processual por violação à cadeia de custódia da prova. Rejeição. Conforme consta do Boletim de Ocorrência e do Laudo Pericial, a arma de fogo apreendida foi, efetivamente, o instrumento submetido à análise pericial. Mérito. Pedido de absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Pedido de redução da pena de multa. Impossibilidade. Sanção pecuniária estabelecida proporcionalmente à reprimenda corporal e com o valor de cada dia-multa fixado no mínimo legal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 193308688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

A nulidade de quebra da cadeia de custódia não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 31 de dezembro 2020, por volta das 18h00min, no endereço situado na Rua 18, bairro Residencial Dom Osório Stoffel, Rondonópolis/MT, o denunciado MARLOM Rosa dos Santos possuía uma arma de fogo de uso permitido, calibre .22, do tipo garrucha, além de 04 (duas) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: MARLOM Rosa dos Santos como incurso nas disposições do artigo 12 da Lei 10.826/2003 [...].”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - (ID 177311780)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Em análise ao conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que o réu praticou o delito de posse ilegal de arma de fogo e munições, ambos de uso permitido, conduta incriminada pelo art. 12, da Lei no 10.826/03. [...]

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal descrito alhures. A materialidade e autoria do delito se encontram demonstradas pelo termo de exibição e apreensão - ID 64061619, boletim de ocorrência de págs. 03/05 - ID 64061621 e laudo pericial de balística de págs. 11/17 - ID 64061621, bem como, pela prova testemunhal angariada aos autos. [...]

Deste modo, diante das provas angariadas aos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas auscultadas em Juízo, bem como, pelo contido no laudo pericial de balística de págs. 11/17 - ID 64061621, fica claro e evidente que o acusado praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, ambos de uso permitido, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do citado delito, já que possuía/mantinha sob sua guarda, no interior do seu quarto, uma arma de fogo de uso permitido, calibre .22, do tipo garrucha, além de 04 (duas) munições do mesmo calibre, sem amparo legal para tal conduta, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição.

Destaco ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu em Juízo, ao afirmar que a arma de fogo não lhe pertencia, a meu ver, NÃO merece prosperar, pois essa alegação ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado, ao contrário disso, conforme explanado alhures, as provas constantes nos autos são deverás suficientes para embasar um édito condenatório em seu desfavor, pois reafirmo que as testemunhas auscultadas em Juízo, foram enfáticas em afirmar que a arma de fogo foi localizada no interior do quarto do acusado, enrolada em suas roupas e, se não bastasse isso, não existe nos autos sequer indícios de que as testemunhas Maria e Fernando teriam algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, pois apesar das desavenças familiares relatadas alhures, entendo que elas não teriam o condão de subsidiar uma imputação falsa das testemunhas para com o réu, posto que, nos aludidos procedimentos criminais relacionados às mencionadas desavenças, o réu já figura como indiciado e não as aludidas testemunhas, que sob a visão do réu, teriam se utilizado desse artifício, simplesmente para prejudicá-lo, assim, entendo que todas as provas apontam e concatenam para a procedência da presente demanda penal. [...]

Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, ambas de uso permitido, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa. [...]

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia acostada no ID 79339376, para CONDENAR o réu Marlon Rosa dos Santos, [...] como incurso na prática do delito estampado no art. 12, “caput”, da Lei 10.826/2003.

Passo doravante a dosar-lhe a reprimenda. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando favoráveis ao réu, fixo a pena base do delito definido em 01 (um) ano de detenção.

No caso, inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de no 3810-51.2013.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada aos autos da execução penal no 0006342-90.2016.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, conforme denota-se da cópia da guia em anexo, logo, utilizando-me do quantum de 1/6, majoro a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o reconhecimento da reincidência.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (‘Sistema Valter Ressel’ - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 14 (quatorze) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 do salário mínimo, para cada dia multa.

EM RESUMO, condeno o réu Marlon Rosa dos Santos a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 177311826).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 200.2.03.2021.008936-01 (ID 177311790) e Termo de Apreensão (ID 177311770), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Maria Aparecida Felipe, ex-esposa do apelante (ID 177311772 - fls. 19/20), Fernando Kachorroski dos Santos, genro da ex-esposa do apelante (ID 177311772 - fls. 29/30), e do apelante (ID 177311772 - fls. 23/25).

Em Juízo, foram ouvidos Maria Aparecida Felipe, ex-esposa do apelante (Relatório de Mídias - ID 177311809), Fernando Kachorroski dos Santos, genro da ex-esposa do apelante (Relatório de Mídias - ID 177311809), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 177311809).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Maria Aparecida Felipe [ex-esposa do apelante] narrou, na Delegacia de Polícia, que
“estava retirando os materiais e roupas do Sr. Marlom Rosa dos Santos do interior da residência, tendo em vista acontecimento de divórcio do casal, e ter conseguido uma medida protetiva contra o seu ex-marido”
;
“encontrou nos pertences do Marlom uma mochila particular, e ao pegar para colocá-la junto com as roupas, constatou a existência de uma arma de fogo dentro da mochila, juntamente com as munições”
;
“de imediato pediu auxílio ao seu genro, que orientou a declarante a ligar para o 190 para comunicação do fato e registro de boletim de ocorrência”
(ID 177311772 - fls. 19/20); na audiência de instrução, que:
“nessa época não tinha medida protetiva contra ele, acha que não, não se recorda”
;
“já teve medida”
;
“nessa época ele saiu de casa, estava em fazendo, afastado em virtude de medida protetiva”
;
“foi pegar roupas para ele que o filho dele pediu”
;
“nunca arrombaram a porta desse quarto, tem certeza”
;
“esse quarto não estava trancado”
;
“achou a arma”
;
“nunca a tinha visto antes”
;
“era arma pequena de cano meio pequeno”
;
“estava enrolada na roupa do Marlom, no quarto dele”
;
“onde ele estava dormindo”
;
“dorme no mesmo quarto que seu filho”
;
“encontrou a arma e ligou para seu genro na hora”
;
“ela quem chamou os policiais”
;
“foi seu genro que avisou os policiais”
;
“ele estava afastado da casa há semanas”
;
“ninguém entrou no quarto”
;
“seu filho que também mora na casa já brigou com Marlom”
;
“a medida protetiva tinha duração de 3 (três) meses”
;
“Marlom estava afastado do lar há uma semana quando encontrou a arma”
;
“ninguém a viu pegando a arma, estava sozinha”
(Relatório de Mídias - ID 177311809);

- Fernando Kachorroski dos Santos [genro da ex-esposa do apelante] informou, perante autoridade policial, que
“é policial militar, lotado em Jaciara MT, casado com a Jessila Alair de Moraes Felipe, enteada do Sr. Marlom Rosa dos Santos, há 03 (três) anos”
;
“houve uma desavença com o Sr. Marlom depois que descobriu que este tinha abusado de sua esposa quanto esta era menor de idade, fato registrado em boletim de ocorrência no 2020.319977 no mês de Dezembro de 2020”
;
“quando ocorreu o registro do boletim de ocorrência sobre o crime de estupro envolvendo sua esposa, o Marlom já estava separado de sua sogra, mas residindo na mesma casa”
;
“o seu cunhado, João Lucas, irmão da sua esposa, ficou revoltado com o conteúdo do Boletim de ocorrência e chutou a porta do Marlom, causando o arrombamento”
;
“após esse ocorrido o Marlom trancou o quarto novamente com uma tramela”
;
“devido ao fato de Marlom ficar intimidando e ameaçando constantemente a sua sogra, Maria Aparecida, dizendo que iria guardar uma faca no seu buxo, amolando faca, e algo deste tipo, a instruiu a registrar um boletim de ocorrência contra ele, de ameaça, temendo pela vida dela”
;
“ao registrar o boletim de ocorrência foi solicitada medida protetiva para que ele não chegasse perto da casa”
;
“sua sogra ao retirar as coisas dele do quarto para encaminhá-lo, abriu o quarto”
;
“entretanto ao retirar os seus objetos pessoais e roupas, avistou uma arma de fogo dentro de uma mochila particular de Marlom”
;
“não tinha entrado no quarto e a sua sogra o chamou após encontrar a arma, perguntando o que poderia ser feito”
;
“a instruiu a realizar o registro de um boletim de ocorrência pelo fato”
;
“estava na casa no momento da localização da arma pois a sua sogra ficou em sua casa até sair a medida protetiva, e o declarante foi leva-la até lá”
;
“não tinha conhecimento da existência dessa arma de fogo guardada no quarto do Sr. Marlom, e ‘não plantou’ nenhuma arma de fogo em seu quarto”
;
“não mora na casa da sua sogra e seu cunhado solteiro de 19 (dezenove) anos de idade”
(ID 177311772 - fls. 29/30); em juízo, que
“sua sogra quem encontrou a arma”
;
“ele que chamou a guarnição”
;
“na casa moravam Marlom, Maria Aparecida Felipe e o filho dessa”
;
“só teve uma discussão com ele, antes da arma ser encontrada”
;
“o quarto era fechado, não ficava aberto”
;
“arma encontrada era uma 22, tipo pistolete”
;
“aparentemente não era fabricada”
;
“foi à residência depois da Maria ter encontrado a arma”
(Relatório de Mídias - ID 177311809);

- MARLOM ROSA DOS SANTOS [apelante] declarou, em fase policial, que
“devido às divergências do casal se divorciaram há 02 anos, entretanto continuaram dividindo a mesma casa pacificamente”
;
“após o divórcio, o genro da sua ex-esposa Fernando (policial militar) começou a fazer de tudo para que ele saísse da casa”
;
“responde um processo de estupro de sua enteada (esposa de Fernando) na delegacia especializada de defesa da Mulher em seu desfavor, mas nega o fato”
;
“o Sr. Fernando vem fazendo a cabeça da sua ex-esposa para que tome a casa que o interrogando e ela moravam, sendo essa adquirida após o casamento”
;
“acredita que lhe armou uma emboscada”
;
“foi concedida uma medida protetiva em seu desfavor para que ficasse longe da sua ex-esposa”
;
“acredita veemente que essa arma encontrada no seu quarto foi ‘plantada’, pois não era de sua propriedade”
;
“nesse dia, estava longe de casa por causa da medida protetiva e a porta do seu quarto foi arrombada”
;
“seu genro policial já invadiu a sua casa com a arma de fogo em punho e agressão física e vivia o intimidando com o cabo da arma aparente em suas vestes, forçando uma situação para que ele saísse de casa, pois a todo o tempo ‘querem tomar a casa’, seu único imóvel”
;
“o Fernando disse a ele ‘você vai se ver comigo, pois vou enfiá-lo na cadeia e a minha turma vai lhe enfiar um cabo de vassoura, pois é isso que você merece’”
;
“hoje está sem lugar para morar e trabalha em fazendas no exercício da sua profissão de pintor, de fazenda em fazenda”
(ID 177311772 - fls. 23/25); em fase judicial, que:
“a arma não é sua”
;
“já teve desentendimento com o Fernando”
;
“não estava na casa”
;
“quarto ficava trancado, ninguém tinha acesso a ele”
;
“não tinham duas semanas que saiu da casa”
(Relatório de Mídias - ID 177311809);

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que Maria Aparecida Felipe [ex-esposa do apelante] e o apelante [MARLOM ROSA DOS SANTOS] foram casados durante 15 (quinze) anos, se divorciaram, mas continuavam morando na mesma casa [localizada na Rua 18, Bairro Residencial Dom Osório Stoffel, Rondonópolis/MT], por 2 (dois) anos, em quartos separados, até o dia em que tiveram um desentendimento e Maria Aparecida Felipe solicitou medidas protetivas contra o apelante, que saiu da residência, conforme depoimentos de ambos, nas fases policial e judicial (ID 177311772/ Relatório de Mídias - ID 177311809).

A “garrucha”, calibre .22, e 4 (quatro) munições, calibre 22, teria sido encontrada por Maria Aparecida Felipe [ex-esposa do apelante], no dia 31.12.2020, por volta das 18h, no interior de uma mochila, no quarto utilizado pelo apelante, na residência do casal.

Ocorre que as contradições nos depoimentos de Maria Aparecida Felipe e Fernando Kachorroski dos Santos [genro da ex-esposa do apelante] quanto às pessoas que estavam presentes, no momento em que os artefatos foram localizados, bem como quem teria acionado a polícia para formalizar a entrega da arma/munições suscitam dúvidas sobre sua propriedade/posse.

Além disso, as declarações de ambos [Maria Aparecida Felipe e Fernando Kachorroski dos Santos] se mostram divergentes em relação a quem poderia ter acesso ao cômodo no qual a arma e munições foram encontradas, visto que a testemunha Fernando Kachorroski dos Santos assevera que o
“quarto ficava fechado com chave, não permanecia aberto”
, enquanto Maria Aparecida Felipe afirma que o local
“não ficava trancado”
(Relatório de mídias - ID 177311809).

Por sua vez, a negativa de propriedade ou posse da arma e munições pelo apelante está corroborada pela assertiva da própria Maria Aparecida Felipe, a qual pontuou, em Juízo, não ter visualizado essa arma na residência do casal ou com o apelante, enquanto ele residia no local (Relatório de mídias - ID 177311809).

Em suma, os depoimentos de Maria Aparecida Felipe e Fernando Kachorroski dos Santos não conferem certeza quanto à posse da arma de fogo de uso permitido e munições pelo apelante.

A condenação por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido pressupõe a prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, AP NU 0000984-39.2008.8.11.0028 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 27.9.2018).

Em situação semelhante esta e. Câmara assim julgou:

“No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, assim, se o contexto probatório dos autos se mostra frágil, notadamente no que se refere à autoria delitiva, imperiosa a absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo.”
(AP N.U 0003354-65.2015.8.11.0021 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.9.2021)

Logo, o apelante deve ser absolvido por inexistência de provas de que concorreu para a prática delitiva (CPP, art. 386, V).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, nos termos do art. 386, V, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024